Tribunal: TJMT
Processo: 1013658-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013658-62.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE:
IVONEI SANTOS DA CRUZ
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1005960-34.2021.811.0055 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 121, §2o, incs. II e IV do CP, perpetrado em face da vítima Willian Souza dos Santos; bem como do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, levado à efeito em face do ofendido Antony Gustavo Soares Nequel, tudo na forma do art. 69, do mesmo Códex Adjetivo.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatario do remédio heroico inicia defendendo a ocorrência de violação ao art. 93, inc. IX da CF/88, frente à carência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta genericamente a indispensabilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública na gravidade abstrata dos crimes, bem como em mera presunção de reiteração delitiva, sem fazer qualquer referência à real periculosidade do agente, olvidando, outrossim, as condições pessoais abonatórias por ele ostentadas e a própria ausência de elementos factíveis vinculados aos autos, aptos a evidenciar o periculum libertatis; até mesmo porque, a mera declaração de uma das vítimas [supostamente faccionada ao PCC], não tem o condão de justificar a imposição da cautelar extremada, mormente quando inexistem provas de que o favorecido nessa ordem integra referida organização criminosa.
Em abono, afirma que a gravidade abstrata do delito foi utilizada pelo juízo a quo em prejuízo do paciente tanto para evidenciar o fumus comissi delicti, quanto para demonstrar o periculum libertatis, o que, segundo o impetrante, configura bis in idem.
Outrossim, assevera que também não merece prosperar a alegação de que, em liberdade, o paciente poderá intimidar as vítimas, causando transtornos à instrução criminal, porquanto afirma que já foram colhidas grande parte das provas necessárias à elucidação dos fatos, de modo que as providências alternativas do art. 319 do CPP seriam suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos na hipótese dos autos.
Em derradeiro, alega sucintamente que, conquanto não seja cabível na via do habeas corpus eventual discussão sobre o tema, são frágeis os indícios de autoria e materialidade delitiva existentes em desfavor do increpado, de forma que a prisão preventiva além de desnecessária, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja garantida ao paciente a sua liberdade de locomoção “visto que não está encarcerado, pois deseja, responder ao presente processo em liberdade” (sic); ao que agrega pedido de concessão de liberdade provisória “sem o pagamento de fiança”, com a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da presente ação constitucional, “cassando-se a decisão e permitindo-lhe beneficiar-se do benefício de responder o presente processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com art. 319 do CPP” (sic – ID 96135998, p. 18).
A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 96135999 ao ID 96148458.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.o 1013093-98.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII); principalmente porque, ao que parece, o favorecido nessa ordem sequer se encontra recolhido ao cárcere, tanto que na exordial, o impetrante pugna pela concessão da ordem para garantir o direito de locomoção do increpado “que não esta encarcerado” e, logo na sequência postula que lhe seja concedida a liberdade provisória sem o pagamento de fiança.
Analisando perfunctoriamente os autos eletrônicos, principalmente o decreto originário de prisão anexado no ID 96135999 – pág. 80/85, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de que estaria envolvido com os crimes dolosos contra a vida pelos quais fora denunciado, os quais consubstanciam-se, em especial, no boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico, laudo pericial, bem como nos “termos de declarações das testemunhas e da vítima, que retratam o contexto fático dos momentos que precederam o delito e identifica os representados como autores da prática delitiva” (ID 96135999, p. 81).
Portanto, por mais que o causídico tente incutir a ideia de que os indícios de autoria e materialidade existentes em face do increpado são frágeis, é cediço que teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a propalada inocência do paciente ou a fragilidade dos indícios de autoria não despontam induvidosas, sendo certo que eventual conclusão acerca da ausência do fumus comissi delicti dependeria da análise conjunta de todas as provas colhidas na fase policial e ao longo da instrução criminal, o que, como bem aquilatado pelo impetrante, não se revela cabível em sede de habeas corpus.
Lado outro, quanto ao periculum libertatis, verifico que o d. magistrado singular destacou em seus pronunciamentos que a gravidade concreta, a forma de execução, a conduta do paciente e de seus correligionários antes e depois dos ilícitos e as circunstâncias em que perpetrados os crimes bem evidenciam a imprescindibilidade da prisão para resguardar a ordem pública.
Fosse pouco, tem-se que a medida segregatícia também é necessária para evitar a reiteração delitiva de Ivonei Santos da Cruz que, ao que parece, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, responde a outros dois inquéritos policiais por crimes da Lei de Drogas e do Estatuto do Desarmamento; a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Mas não é só! O MM. Juiz de primeiro grau, destacou, também a imprescindibilidade da prisão para garantir a regularidade da instrução criminal, notadamente porque tanto a vítima Antony Gustado Soares Nequel, quanto a testemunha Maycon Renan Reis estão vivos e são importantes para o deslinde dos fatos, e podem se sentir intimidados a apresentarem suas versões em juízo; tornando indispensável, ao menos nesse momento, o encarceramento provisório do paciente.
Nesse sentido:
“Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois invocou o magistrado de piso não apenas a reiteração delitiva do agravante - o qual, nos dizeres do juiz, responde a inúmeros processos criminais - mas, sobretudo, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social, extraídas do modus operandi do crime” (vide: AgRg no HC 654.468/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)
“In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e como forma de evitar a reiteração delitiva, pois os crimes teriam sido praticados mediante concurso de pessoas e uso de arma de fogo e o agravante estaria envolvido em outros crimes de ameaça e disparo de arma de fogo com similar modus operandi. (...) Ademais, a prisão cautelar também está justificada por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista as ameaças proferidas às vítimas e seus familiares e o fato de o agravante permanecer foragido.” (ex vi: AgRg no RHC 131.999/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)
Portanto, ao menos nesse momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em sendo assim, não sendo possível concluir de súbito pela carência de fundamentação ou pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de IVONEI SANTOS DA CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator